Tribunal: CARF
Processo: 15540.000081/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000081/2009-54
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.545 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Embargante
REYNALDO SERGIO GOMES ESCUDERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMBARGOS INOMINADOS.
Saneamento dos vícios apontados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.
CONTA EM CO-TITULARIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DO
COTITULAR. SÚMULA CARF No 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-008.012, de 02 de dezembro de
2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado para conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo do tributo
lançado os valores dos créditos identificados em contas bancárias para os quais o co-titular não
foi intimado a comprovar suas origens.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000081/2009-54
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000081/2009-54

Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração da decisão proferida na sessão de 2 de
dezembro de 2020, esta colenda Turma proferiu o acórdão 2201-008.012, cujo relatório
transcrevo:
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 401/406 proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa
Física, ano-calendário 2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração (fls. 06/27)
lavrado em nome do sujeito passivo em epígrafe, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF do exercício 2006, no montante de R$ 199.582,52 assim composto: R$
95.874,78 de imposto, R$ 31.801,66 de juros de mora (calculados até 30/01/2009) e R$
71.906,08 de multa proporcional (passível de redução).
O lançamento decorre da apuração de “Omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários Com Origem Não Comprovada” (fls. 08/10), conforme detalhado
no Relatório Fiscal e seus Anexos que integram o presente Auto de Infração.
De acordo com a autoridade lançadora, o Termo de Início de Fiscalização foi recebido
pelo contribuinte em 13/03/2008, mas este não apresentou qualquer resposta ou
solicitação para prorrogação de prazo. Por conseguinte, foi emitido o Termo de
Reintimação Fiscal, regularmente recebido em 09/05/2008, para o qual também não
houve qualquer manifestação do contribuinte. Foi então efetuada a Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira – RMF, conforme legislação vigente, e, de
posse de todo o material recebido, foram constatados diversos indícios de omissão de
rendimentos, os quais foram levados ao conhecimento do sujeito passivo ora fiscalizado
mediante Termo de Constatação e Intimação Fiscal recebido em 12/08/2008.
Após a prorrogação de prazo concedida pela fiscalização, o contribuinte apresentou
resposta ao constatado mas não comprovou a origem dos depósitos efetuados em suas
contas bancárias e/ou aplicações, limitando-se a elaborar uma planilha/tabela com suas
justificativas.
A fim de dirimir qualquer dúvida, foi lavrado um Termo de Reintimação Fiscal,
recebido pelo contribuinte em 19/12/2008, solicitando a apresentação de todos os
comprovantes das alegações/justificativas por ele apresentadas. Em resposta final, o
contribuinte deixou de apresentar os elementos comprobatórios dos depósitos efetuados
em suas contas bancárias e aplicações, o que ensejou a lavratura do presente Auto de
Infração.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento em 26/02/2009 (fls. 381/382), o autuado apresentou
impugnação em 20/03/2009 (fls. 387/396), por intermédio de seu procurador (fls.
397/399), com os argumentos a seguir sintetizados.
a) Defende que o Auto de Infração carece de eficácia no processo investigatório que
precedeu sua lavratura, uma vez que, embora alertados sobre a presença de devedores
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000081/2009-54

solidários nas contas bancárias, que são todas conjuntas, e nos cartões de crédito
(dependentes), os Srs. Auditores Fiscais optaram por ignorar tal fato.
b) Alega que levou espontaneamente aos autos todos os extratos de suas contas
bancárias, bem como os extratos analíticos de seus cartões de crédito, e que não se
manifestou ante as primeiras indagações em razão dos prazos concedidos serem curtos
para o levantamento das informações junto às instituições financeiras.
c) Afirma que todas as contas bancárias são conjuntas com Gustavo C. Escudero.
d) Expõe que as alegações por ele apresentadas representam a verdade das operações,
mas foram ignoradas pelos senhores auditores, que chegaram a classificar como
“curiosa argumentação” a troca de cheques para terceiros mesmo ficando claro que o
objetivo era o de promover nas contas correntes o aumento da movimentação financeira
visando à obtenção de crédito barato junto às instituições financeiras, prática esta
bastante conhecida e usual no mercado.
e) Insurge-se contra a investigação e a constituição do crédito tributário com base
exclusivamente em depósitos bancários, apresentando doutrina e jurisprudência sobre o
tema.
f) Por fim, solicita o cancelamento do presente auto de infração, com extinção do
pretendido crédito tributário, uma vez que não houve a correta identificação de todos os
envolvidos, ou, ainda, a reconsideração quanto às alegações, levando à tributação
apenas o valor de R$ 120.600,00 oriundo da venda da máquina agrícola com a apuração
do efetivo ganho de capital.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 401):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Cabe ao contribuinte apresentar na sua defesa todos os documentos necessários à
comprovação de suas alegações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/09/2012 (fl. 410)
e apresentou recurso voluntário de fls. 412/413 (em 18/10/2012) em que alega, em apertada
síntese: (a) questiona a presunção legal; b) existência de devedores solidários e c) abertura de
conta corrente assinada e datada de 2000.
Na sessão de 2 de dezembro de 2020, esta colenda Turma proferiu o acórdão
2201-008.012, em que considerou o recurso voluntário intempestivo.
O contribuinte apresentou petição (fl. 430) que foi recepcionada como embargos
inominados, uma vez que partiu-se da premissa de que o contribuinte teria sido intimado na data
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000081/2009-54

da postagem, quando a data correta da ciência teria sido no dia 19/09/2012, sendo tempestivo o
recurso voluntário apresentado.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários –
Presunção Legal
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ou seja, era ônus do contribuinte comprovar o consumo da renda.
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000081/2009-54

"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a constitucionalidade
do artigo 42, da Lei no 9.430/96, por meio do RE 855.649 (TEMA 842):
RE 855649
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 03/05/2021
Publicação: 13/05/2021
Ementa
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000081/2009-54

Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000081/2009-54

Existência de devedores solidários e Abertura de conta corrente assinada e
datada de 2000
De acordo com o contribuinte, não houve a intimação da co-titular de contas
bancárias. Ressalte que há declaração do Citibank (fl. 465) e Unibanco (fl. 467) que informam
que as contas eram de co-titularidade com a Sra. Virginia Inês Fry Minerbo, portadora do CPF
532.980.988-68. Consta dos autos ainda, solicitação do contribuinte recorrente de que deveria
haver a intimação da Sra. Virgínia Inês Fry Minerbo para informar sobre o depósitos constantes
nas contas bancárias em co-titularidade e não consta nos autos a informação de que isso tenha
sido feito.
Sendo assim, deve ser aplicado o disposto na Súmula CARF no 29:
Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às
contas: 1) Conta corrente n° 387258 – do Banco Citibank S/A e 2) Conta corrente n° 195019-0 -
Unibanco — União de Banco Brasileiros S/A.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para excluir da base de cálculo do lançamento, os valores referentes às contas: 1) Conta corrente
n° 387258 – do Banco Citibank S/A e 2) Conta corrente n° 195019-0 - Unibanco — União de
Banco Brasileiros S/A.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital